Tribunal: TJES
Processo: 5017328-78.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017328-78.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: GEORGE ANTONIO BOLZAN PIMENTEL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017328-78.2023.8.08.0024

APTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APDO:
ESPÓLIO DE GEORGE ANTONIO BOLZAN PIMENTEL

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. COBERTURA POR MORTE OU INVALIDEZ PERMANENTE. ÓBITO DO SEGURADO. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO PARCIAL DA TAXA SELIC APÓS A LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por GEORGE ANTONIO BOLZAN PIMENTEL, posteriormente substituído por seu espólio em razão do falecimento ocorrido em 20/07/2023, julgou procedentes os pedidos para declarar quitado o saldo devedor de contrato de financiamento imobiliário garantido por seguro prestamista, com efeitos retroativos a 15/11/2022, determinar a restituição das parcelas pagas após essa data, condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de perícia médica; (ii) estabelecer se o óbito do segurado configura hipótese de cobertura securitária no contrato de seguro prestamista; (iii) determinar se a quitação do saldo devedor pode retroagir à data do início do tratamento da doença grave; (iv) verificar se a recusa da cobertura securitária configura dano moral indenizável e qual o quantum adequado; e (v) definir o índice aplicável aos consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, pois o óbito do segurado é fato incontroverso e suficiente para o deslinde da controvérsia relativa à cobertura securitária por morte.

A inversão do ônus da prova, deferida com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, atribui ao banco o encargo de requerer eventual prova pericial necessária, ônus do qual não se desincumbiu.

O seguro prestamista possui natureza acessória ao financiamento imobiliário e destina-se à quitação do saldo devedor em caso de ocorrência dos riscos contratualmente previstos, dentre eles morte ou invalidez permanente do segurado.

A cláusula contratual que prevê cobertura para morte ou invalidez permanente contempla riscos autônomos e alternativos, de modo que o falecimento do segurado durante a vigência do contrato basta para acionar a cobertura securitária.

A recusa da instituição financeira em reconhecer o sinistro sob o argumento de ausência de comprovação de invalidez permanente contraria a finalidade do contrato e viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

O início do tratamento quimioterápico em razão de neoplasia grave e terminal caracteriza o marco temporal adequado para retroação dos efeitos da cobertura securitária, evitando que o segurado e seus familiares suportem o pagamento das parcelas durante o período de agravamento da enfermidade.

A restituição das parcelas pagas após a configuração do evento coberto impede o enriquecimento ilícito da instituição financeira.

A recusa indevida de cobertura securitária em contexto de doença grave e terminal ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral in re ipsa.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo reduzido para R$ 10.000,00, quantia compatível com a gravidade da conduta e os precedentes do Tribunal.

A taxa SELIC incide apenas sobre os valores devidos após a vigência da Lei nº 14.905/2024, que introduziu o §1º ao art. 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O óbito do segurado constitui hipótese autônoma de cobertura em contrato de seguro prestamista que prevê proteção para morte ou invalidez permanente.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre com base em fato incontroverso suficiente para solução da controvérsia.

A recusa indevida de cobertura securitária em contexto de doença grave e terminal configura dano moral in re ipsa.

A cobertura securitária pode retroagir à data de início do tratamento de doença grave que culmina no óbito do segurado, em observância à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

A taxa SELIC aplica-se aos consectários legais apenas após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, III, e 6º, VIII. CC, arts. 406, §1º, e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.705.315/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.09.2023, DJe 19.09.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.112.291/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.04.2024, DJe 10.04.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.585.229/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.104.773/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023; TJES, APL nº 00008793620158080049, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 05.06.2017, pub. 14.06.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017328-78.2023.8.08.0024

APTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APDO:
ESPÓLIO DE GEORGE ANTONIO BOLZAN PIMENTEL

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado, trata-se de apelação interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por
GEORGE ANTONIO BOLZAN PIMENTEL
(falecido em 20/07/2023, substituído por seu espólio), julgou procedentes os pedidos para: tornar definitiva a tutela de urgência que suspendera as cobranças vinculadas ao Contrato de Financiamento Imobiliário nº 001051410-P; declarar a quitação integral do saldo devedor, com efeitos retroativos a 15/11/2022; condenar o banco à restituição dos valores pagos desde aquela data, corrigidos pelo índice CGJ-ES e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; condenar ao pagamento de R$ 40.000,00 por danos morais, com correção monetária pela CGJ-ES desde a sentença e juros de 1% ao mês desde a citação; e condenar o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Sustenta o recorrente, em breve síntese, que:
(i)
houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial médica para comprovar a invalidez permanente do segurado;
(ii)
o evento morte, embora incontroverso, não pode ser equiparado à invalidez permanente, pois a cobertura contratual MIP exige a demonstração de incapacidade total e definitiva, que não ocorreu;
(iii)
a restituição de parcelas pagas antes do reconhecimento do sinistro configura enriquecimento sem causa;
(iv)
a recusa de cobertura não configura dano moral, por tratar-se de mero inadimplemento contratual e, subsidiariamente, o valor de R$ 40.000,00 é excessivo;
(v)
os consectários da condenação devem observar a taxa SELIC como índice único.

Pois bem.

A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa não merece acolhimento.

O contrato de seguro prestamista MIP (Morte ou Invalidez Permanente) contempla dois riscos autônomos e alternativos, não cumulativos: a morte e a invalidez permanente. O óbito do segurado, George Antonio Bolzan Pimentel, ocorrido em 20/07/2023, é fato incontroverso nos autos, comprovado pela certidão de óbito. A cobertura por morte é independente da demonstração de invalidez permanente, de modo que a discussão acerca da necessidade de perícia médica para aferir a incapacidade laboral torna-se absolutamente irrelevante para o deslinde da causa.

Acrescente-se que houve o deferimento da inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, atribuindo ao banco réu o encargo de produzir a prova pericial médica que entendesse necessária para comprovar a alegada invalidez permanente do segurado. O banco, contudo, quedou-se inerte, não requerendo a realização de perícia nem indicando assistente técnico. Ora, se a própria parte que alega a necessidade de prova não a produz quando lhe incumbe o ônus, não pode posteriormente arguir cerceamento de defesa com base na ausência dessa mesma prova.

O julgamento antecipado da lide foi, portanto, adequado, pois a questão de mérito é predominantemente jurídica e o fato relevante – o óbito do segurado – já estava devidamente comprovado.

No mérito, a controvérsia central cinge-se à subsunção do evento morte ao risco coberto pela apólice de seguro prestamista.

O contrato de seguro prestamista, de natureza acessória ao contrato principal de financiamento imobiliário, tem por finalidade garantir a quitação do saldo devedor em caso de ocorrência dos riscos cobertos – no caso, invalidez permanente total ou morte do segurado. O autor originário, GEORGE ANTONIO BOLZAN PIMENTEL, foi diagnosticado com neoplasia linfoma linfoblástico B (CID C835), doença grave e terminal, tendo iniciado tratamento quimioterápico em 15/11/2022 e vindo a óbito em 20/07/2023.

A ocorrência do evento morte é fato incontroverso e, por si só, ativa a cobertura do seguro prestamista para o sinistro morte, independentemente da discussão sobre a caracterização prévia de invalidez permanente. É que a apólice, conforme se extrai da cláusula 6.1.5 do contrato, cobre riscos alternativos (morte ou invalidez), de modo que a morte do segurado, ocorrida durante a vigência do contrato, consolida o direito à quitação do saldo devedor.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firma que, em contratos de seguro prestamista vinculados a financiamento imobiliário, a morte do segurado constitui risco típico coberto, devendo a seguradora promover a quitação do saldo devedor, nos termos do contrato.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. NATUREZA ACESSÓRIA. FINALIDADE. QUITAÇÃO DA DÍVIDA SEGURADA. LIMITE DA INDENIZAÇÃO. CAPITAL SEGURADO INDIVIDUAL. PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE, SE HOUVER. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PREVISÃO CONTRATUAL, CONDICIONADA À DIFERENÇA ENTRE O CAPITAL SEGURADO E VALOR LIQUIDADO. 1
. O seguro prestamista é contrato acessório à contratação de operação de crédito e que possui como finalidade a sua quitação em caso de sinistro previsto na apólice, como morte, invalidez ou até mesmo desemprego involuntário. Assim, o valor da cobertura contratada é o referente à operação financeira realizada, com base no qual foi calculado o prêmio cobrado do segurado, não se confundindo com o limite máximo de capital passível de ser segurado por CPF. 2. Em razão de sua natureza, a indenização deverá ser paga ao beneficiário credor até o valor necessário para a quitação do saldo devedor da específica operação de crédito contratada, limitada ao Capital Segurado Individual
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte e à luz das orientações contidas na Circular SUSEP n° 302/2005 e na Resolução CNSP n° 365/2018, caso a dívida, no momento do sinistro, já tenha sido parcialmente adimplida, sendo inferior ao valor da indenização a ser paga pela seguradora, o saldo remanescente poderá ser destinado aos demais beneficiários indicados pelo segurado, quando houver previsão contratual. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.705.315/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023.)

Dessa forma, a recusa da Apelante em reconhecer o sinistro, sob o argumento de que seria necessária a comprovação de invalidez permanente, é descabida e contraria a finalidade do contrato.

Quanto ao termo inicial da cobertura, o magistrado singular fixou o marco de 15/11/2022, data do início do tratamento quimioterápico, considerando que, a partir desse momento, o segurado já se encontrava incapacitado para o trabalho, o que constitui o evento gerador do direito à quitação.

Embora o óbito tenha ocorrido apenas em 20/07/2023, o contrato de seguro prestamista tem por finalidade garantir a quitação do financiamento em caso de morte ou invalidez do segurado. A partir do momento em que o segurado foi diagnosticado com neoplasia linfoma linfoblástico B e iniciou tratamento, configurou-se o estado de risco que culminou no óbito. A cobertura, portanto, retroage à data em que o evento motivador do sinistro (a doença grave) se concretizou, evitando que o segurado ou seus familiares suportem o ônus de parcelas durante o período de tratamento até o falecimento.

Esse entendimento é razoável e está em harmonia com a boa-fé objetiva (art. 422 CC) e com a função social do contrato, pois não se pode exigir do consumidor terminal que aguarde o óbito para ver reconhecido o direito à cobertura securitária. A recusa do banco em acionar o seguro, impondo burocracia desarrazoada para o envio de perito a um paciente em estágio terminal, constitui conduta abusiva, violando os deveres anexos de lealdade e informação (art. 4º, III, CDC).

Assim, a declaração de quitação com efeitos retroativos a 15/11/2022 é medida que se impõe, autorizando a restituição de todas as parcelas pagas a partir dessa data, sob pena de enriquecimento ilícito do banco.

Em evolução, O dano moral é in re ipsa, dispensando comprovação de prejuízo concreto. A recusa de cobertura securitária em contexto de doença grave e terminal, com a agravante de saber o segurado que seu falecimento importaria a dívida a seus herdeiros, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura ato ilícito que atinge a esfera extrapatrimonial do consumidor.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA-SAÚDE. 1. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO VISLUMBRADA. 2. EVENTO DANOSO. ACIDENTE DE TRABALHO. COBERTURA CONTRATUAL. CONCLUSÃO FUNDADA NA APRECIAÇÃO DE FATOS, PROVAS E TERMOS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. RECUSA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA EM PAGAR O PRÊMIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABUSO CONFIGURADO. SÚMULA N. 83/STJ. 4. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 5. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 6. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO ACOLHIMENTO. 7. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...].
3. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado" (AgInt no REsp n. 2.112.291/MG, relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 10/4/2024). [...].
(AgInt no AREsp n. 2.585.229/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECUSA INJUSTIFICADA OU INDEVIDA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].2.
A recusa injustificada ou indevida ao pagamento de indenização securitária causa reparação a título de dano moral, por não ensejar mero aborrecimento.
[...].(AgInt no AREsp n. 2.104.773/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Com relação ao quantum indenizatório, entendo que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é que melhor se amolda à gravidade do ilícito, ao porte econômico do banco apelante e aos precedentes deste Tribunal, não se mostrando excessivo nem ínfimo, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO CIVIL E CDC. PAGAMENTO DE SEGURO PRESTAMISTA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE S AFASTADAS . INTERPRETAÇÃO CONFORME O CDC. DEMORA NO PAGAMENTO DE SEGURO PRESTAMISTA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS . NÃO CABIMENTO. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I . O cônjuge da herdeira não possui legitimidade para o ajuizamento da ação que objetiva o pagamento de seguro prestamista, todavia, tem interesse para postular o pedido de condenação pelos danos sofridos. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. II. A instituição financeira que intermedeia a contratação de seguro de proteção financeira possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação em que se pleiteia o pagamento do seguro prestamista . Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. III. As regras previstas no Código de Defesa do Consumidor incidem nos contratos de seguro prestamista, nos termos do artigo 3º, § 2º, do CDC. IV . A responsabilidade pela demora no pagamento é oriunda da conduta da seguradora, cabendo a ela o pagamento dos prejuízos materiais suportados pelo consumidor, que fora obrigada a permanecer com o veículo por período superior ao razoável.
V. A demora imotivada de 4 anos para o pagamento de seguro prestamista importa em falha na prestação do serviço, que ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando o pagamento de indenização por danos morais. VI . O valor do dano moral deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva. Manutenção do valor de R$ 10.000,00
[...].(TJ-ES - APL: 00008793620158080049, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 05/06/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2017)

Por fim, quanto aos consectários da condenação, a sentença determinou a aplicação do índice CGJ-ES para correção monetária e juros de mora de 1% ao mês. O banco apelante sustenta que deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, com base no art. 406 do CC e na jurisprudência do STJ.

Contudo, entendo pela aplicação da Taxa Selic apenas nos valores devidos após a vigência da Lei nº 14.905/2024, que incluiu o §1º do art.406 do Código Civil.

Por todo o exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para determinar a aplicação do art.406, §1º, do Código Civil após a sua vigência.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.